Tribunal: TJES
Processo: 5024840-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024840-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5024840-40.2023.8.08.0048

Recorrentes:
ANTONIO DE OLIVEIRA

e

BANCO BMG SA

Recorrido
s
:
ANTONIO DE OLIVEIRA

e

BANCO BMG SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS
RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CAUSA DE PEDIR RELATIVA À AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VISA O RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVAS NOS AUTOS, INCLUSIVE JUNTADOS COM A INICIAL, QUE DEMONSTRAM A VERACIDADE DA TESE DE DEFESA. CONTRATOS SUBSCRITOS, ASSINATURAS SEMELHANTES,
SELFIE
NO ESTABELECIMENTO, RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS.
CAUSA DE PEDIR QUE NÃO TRATA DA REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO INOMINADO D
O
BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO D
A

PARTE AUTORA QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de que nunca aceitou a contratação de cartão de crédito consignado e que não reconhece os descontos indevidos que vêm sendo realizados desde 2016.

Por meio da sentença
a quo
, foi reconhecida a fraude na contratação por ausência de provas, determinada a restituição dos valores e condenada a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, condenações essas que são objetos de irresignação recursal pelo banco. A parte autora, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

Data vênia
, a sentença merece reforma. Vejamos.

Observa-se,
prima facie
, que não se discute abusividade na forma de cobrança do negócio jurídico (
cartão de crédito consignado
) e nem a eventual exorbitância do percentual de juros remuneratórios. A discussão cinge-se à
ausência de contratação
.

Ocorre que os instrumentos contratuais juntados pela própria parte autora com a inicial, em resposta obtida junto ao Procon Municipal, indicam com clareza a natureza da operação (“termo de adesão a cartão de crédito consignado”) e o consumidor aparenta ser detentor de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas.

A autenticidade das informações constantes nos instrumentos contratuais não sofreu impugnação específica pelo demandante e há convergência das
firmas lançadas nos documentos
com aquelas emitidas pelo punho subscritor do requerente em seus documentos pessoais. Além disso, a foto reproduzida e juntada com os contratos (
selfie
), se assemelha com a aparência do autor, constante em seu documento de identidade. Não houve impugnação da foto apresentada. Somado a isso, admite o consumidor, em declaração de próprio punho, que se recorda ter recebido e despendido as
quantias depositadas em seu favor,
contudo não tinha ciência da origem do crédito. Por derradeiro, verifica-se que a instituição financeira juntou as faturas mensais em que constam
algumas compras
, apesar de valores módicos, que teriam sido realizadas com o cartão de crédito recebido em novembro de 2016. Os estabelecimentos em que se utilizou o cartão se situam na mesma comarca de residência do consumidor.

De fraude, a toda evidência, não se cogita!

Implica dizer que as cobranças estão pautadas em legítimo contrato firmado entre as partes, sustentando-se em causa lídima,
a priori
. Quando muito, a atitude do demandante poderia ser interpretada como um arrependimento unilateral, uma manifestação do propósito de resilir a avença, embora válida.

Apesar de ser a parte autora uma pessoa idosa, não há elementos de prova de que se trata de uma pessoa sem capacidade cognitiva. Simples senilidade não induz incapacidade, de modo que o
idoso
, isento de enfermidade psiquiátrica ou psicológica que impactam em seu discernimento, não deve ser reconhecido como incapaz de entender que está realizando um negócio jurídico.

Embora seja notório que há certa complexidade nas cláusulas contratuais dos empréstimos consignados, mormente nos contratos de cartão de crédito consignado, quiçá de forma maliciosa, é de se ressaltar que a
abusividade
deve ser demonstrada no caso concreto, o que, no entanto,
não faz parte da causa de pedir nestes autos
.

Frisa-se, a pretensão nestes autos é a declaração de inexistência da relação jurídica, que teve a sua capacidade persuasiva comprometida pela contra-argumentação expendidas pela parte demandada corroborada pelos documentos juntados nos autos.

Inexorável, por isso, creditar veracidade ao relato que embasa a defesa, presumindo-se verdadeira a assertiva de que o postulante realizou a contratação dos empréstimos.

Em relação à restituição de valores, não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito e o pagamento de valores acima do devido, pois o recorrido/autor pleiteou todo o valor pago por meio dos descontos, sem que tenha delimitado o que seria indevido, baseado no argumento de ausência de contratação.

Frente aos fatos delineados, não encontro no histórico versado nenhum comportamento da parte demandada que seja afrontoso ao direito, notadamente à personalidade do autor/recorrido, capaz de impingir-lhe o almejado dano moral.

Quanto aos argumentos para majoração da indenização, constantes no recurso da parte autora, à vista do acima fundamentado, resta prejudicada a sua análise.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO BMG SA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Ainda,
CONHEÇO
do recurso de
ANTONIO DE OLIVEIRA
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, 2ª parte, da Lei 9099). Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)